Tribunal: TJBA
Processo: 8053191-66.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8053191-66.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: OASIS CONSTRUCAO LTDA e outros Advogado(s): RUY SANDES LEAL JUNIOR, MARCOS VINICIOS MOTA CAMPOS AGRAVADO: JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO e outros Advogado(s):RAPHAEL PITOMBO DE CRISTO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão proferido por esta Quarta Câmara Cível, que negou provimento ao Agravo de Instrumento anteriormente interposto. Na decisão embargada, o Colegiado manteve a rejeição da Exceção de Pré-Executividade apresentada na origem, sob o fundamento de que a alegação de coação (vício de vontade) e a análise da validade do título demandam dilação probatória, incompatível com a via estreita da exceção. Os embargantes sustentam a existência de omissões no julgado, alegando que: (i) não houve manifestação sobre a inexigibilidade do título em razão de suposta novação/repactuação da dívida (matéria de ordem pública); e (ii) o tribunal não teria enfrentado o argumento de que a prova da coação já estaria pré-constituída (vídeos), dispensando novas provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão consiste em saber se o acórdão embargado padece de vício de omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, especificamente quanto à análise de provas supostamente pré-constituídas (vídeos) e à alegação de novação da dívida como matéria de ordem pública cognoscível em Exceção de Pré-Executividade. III. RAZÕES DE DECIDIR Os Embargos de Declaração possuem fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material (CPC, art. 1.022). Não se prestam à revisão do julgado por mero inconformismo da parte. Quanto à alegação de omissão sobre a "prova pré-constituída" (vídeos), o acórdão foi expresso ao consignar que a verificação de coação, por sua natureza subjetiva e contextual, exige instrução probatória ampla (testemunhal e pericial), não sendo os documentos e vídeos unilaterais suficientes para, em cognição sumária, anular a força executiva do título. O tribunal valorou a prova e concluiu pela sua insuficiência para a via eleita, o que afasta a tese de omissão. No tocante à alegação de novação/repactuação da dívida, o entendimento firmado no acórdão abrange tal questão pela lógica da prejudicialidade. Ao decidir que a defesa apresentada exige dilação probatória, o Colegiado afastou o cabimento da Exceção de Pré-Executividade para qualquer matéria que não seja verificável de plano. A complexidade da análise contratual (contrato original versus aditivos) refoge aos limites do incidente, devendo ser deduzida em Embargos à Execução. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula 393) estabelece que a Exceção de Pré-Executividade somente é admissível para matérias de ordem pública que não demandem dilação probatória. A mera alegação de que a matéria é de ordem pública não autoriza o incidente se a sua verificação depender de exame aprofundado de fatos e provas. IV. DISPOSITIVO Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8053191-66.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante OASIS CONSTRUCAO LTDA e outros e como apelada JOSE CARLOS RODRIGUES E CARVALHO e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em rejeitar os aclaratórios, nos termos do voto do relator.